Tribunal: TJDFT
Processo: 0737342-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0737342-37.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ABC BRASIL S.A. AGRAVADO: WILSON JOSE DA CRUZ PAIVA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo banco abc brasil s.a. contra a seguinte decisão proferida na “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL” ajuizada em desfavor de WILSON JOSÉ DA CRUZ PAIVA: INDEFIRO o pedido de expedição de ofícios formulado na petição de ID no 66047097, porquanto a penhora BACENJUD, realizada sob o CPF da parte executada, alcança todas as instituições bancárias cadastradas no Banco Central do Brasil, bem como fundos de investimentos e aplicações financeiras. Promova a parte credora o andamento do feito, indicando bens da parte adversa passíveis de penhora, sob pena de suspensão "ex vi" do disposto no artigo 921, III, do CPC. (...) Trata-se de embargos de declaração interpostos por BANCO ABC BRASIL S/A, contra a decisão de id. 68465095, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios deduzido pelo embargante. Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional vergastado padece de suposta omissão porquanto o Juízo prolator teria deixado de observar que a jurisprudência dos pretórios autoriza a adoção de “medidas coercitivas atípicas” a fim de permitir a localização de bens de devedores. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 69105138. Contudo, no mérito, não os provejo. De simples leitura da decisão objurgada, verifica-se que as disposições nela contidas se encontram devidamente fundamentadas, não padecendo de omissões. O embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam os presentes embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando", finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 69105138, e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 8 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator